Tribunal: STF
Processo: ARE 1530106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EMBARGO JUDICIAL DO IMÓVEL E PEDIDO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.



    1. Não há que se reconhecer a nulidade da sentença por violação ao direito dedefesa, em virtude da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar provas que pretendia produzir, uma vez que a Apelante deixou de demonstrar que a ausência de observância a essa formalidade lhe causou de fato algum prejuízo, muito menos apontou as provas, que acaso tivessem sido apresentadas naquela oportunidade, teriam o condão de modificar o entendimento proclamado pelo Julgador singular. Dessa forma, mostra-se incabível a declaração de nulidade da sentença, sobretudo considerando o princípio pás de nullité sans grief.



    2. Demonstrado nos autos que a edificação da Apelante foi iniciada sem qualquer autorização prévia por parte dos órgãos competentes, portanto, deforma irregular, não há que se falar em afastamento das previsões dos arts. 553, inciso I e 637, inciso I e VII, do Código de Urbanismo e Edificações de Maceió (Lei Municipal n. 5.593/07).



    3. Não há que se falar em reforma da Sentença exarada, a qual atendeu ao pleito do Apelado, determinando que a Apelante compareça à Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET, no prazo de 10 (dez) dias, para requerer a regularização da construção e somente como última alternativa autorizou a demolição da obra.



    4. Majorados os honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal,cuja exigibilidade se manterá suspensa.



    5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII e XXIII; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente